Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude da não manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para indicação da localização do devedor ou conversão da ação em ação executiva.
II. Após diversas tentativas frustradas de localização do bem nos endereços informados, a parte foi intimada para converter a ação de busca e apreensão em execução, mas não se manifestou no prazo assinalado.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação, obsta o prosseguimento do processo.
IV. A situação processual ora analisada justifica o encerramento do processo, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV).
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.